Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESACOLHIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXPRESSA PREVISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Na presente hipótese cuida-se de embargos à execução propostos com o objetivo de ver reconhecida a inexigibilidade da obrigação de natureza pecuniária constituída por meio de negócio jurídico de mútuo bancário, sob o fundamento de que o credor deixou de cumprir obrigação alusiva ao envio dos respectivos boletos de cobrança. 1.1. Pretende também o embargante ver reconhecida a existência de excesso na composição do valor da execução em virtude da suposta abusividade da cláusula contratual formalizada em cédula de crédito bancário, bem como em decorrência da exigência de encargo supostamente indevido.

2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A Política Nacional das Relações de Consumo tem como um de seus princípios básicos a harmonização dos interesses dos sujeitos da relação de consumo e a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores, como estabelece a regra prevista no art. 4o, inc. III, do CDC. 3.1. Ademais, de acordo com o art. 476 do Código Civil nos contratos bilaterais nenhum dos contratantes pode exigir o adimplemento da obrigação do outro, antes de cumprir a sua própria.

4. Caso em que o próprio devedor afirmou em sua petição inicial e em suas razões recursais que chegou a receber correspondência eletrônica, por mais de uma vez, com os boletos de cobrança da dívida, embora não tenha concordado com os respectivos valores e, por isso, não tenha promovido o pagamento. 4.1. É inadmissível, portanto, considerar-se inexigível a obrigação de pagar quantia certa, sob o argumento de que a instituição financeira credora não teria cumprido sua respectiva obrigação ao expedir os boletos de cobrança no presente caso.

5. Nos embargos à execução o devedor pode alegar a existência de excesso do valor versado na execução, ao verificar que o credor pretende quantia superior à que decorre do título, como enuncia a regra prevista no art. 917, § 2o, I, do CPC. 5.1. Se na planilha de detalhamento da evolução da dívida apresentada pelo credor consta, dentre outros encargos, o coeficiente alusivo à “comissão de permanência”, que não foi pactuada, é legitima a impugnação do devedor a esse respeito.

6. Não pode ser considerada abusiva a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida diante do inadimplemento das parcelas mensais, se estiver expressamente prevista no instrumento negocial, notadamente por se tratar de consequência que também encontra previsão nas regras constantes no art. 1425, inc. III, do Código Civil; e no art. 28, § 1o, inc. III, da Lei n° 10.931/2004.

7. Recursos do embargante e da embargada conhecidos e desprovido.